Tribunal: TJDFT
Processo: 0724887-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724887-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CEZAR NAYA AGRAVADO: EMILIA MARIA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Exequente, PAULO CEZAR NAYA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução sob o n. 0715400-48.2017.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 46843261) e homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado (ID 26448856), sem, no entanto, utilizar a prova emprestada que resultou na suspensão do processo de origem (cf. Decisão de ID 39494897), isto é, o Laudo de Avaliação de ID 38136060, produzido nos autos do processo 0715255-89.2017.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. Em Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 19112020) o Apelado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante PAULO CEZAR NAYA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2020 14:59:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador